Tribunal: TJPA
Processo: 0800574-26.2022.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800574-26.2022.8.14.0075

APELANTE/APELADO: LARISSA DA SILVA FLEXA

APELANTE: WANDERLEY MONTEIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.

0800574-26.2022.8.14.0075

ORIGEM: COMARCA DE PORTO DE MOZ/PA

APELANTE:

WANDERLEY MONTEIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO MENDONCA DIAS CARNEIRO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES QUALIFICADO PELA VÍTIMA MAIOR DE 60 (SESSENTA) ANOS. PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por WANDERLEY MONTEIRO DOS SANTOS contra sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Porto de Moz/PA, que o condenou pela prática do crime de homicídio simples majorado pela idade da vítima (art. 121, § 4º, do Código Penal), à pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa. A defesa pleiteia novo julgamento, sob alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, bem como a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos, de modo a justificar novo julgamento; (ii) analisar se a dosimetria da pena foi corretamente aplicada, notadamente quanto à fixação da pena-base e ao não reconhecimento da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão condenatória está amparada em provas técnicas e testemunhais colhidas durante a instrução, como laudo cadavérico, registro fotográfico e relatórios policiais, revelando-se legítima a opção dos jurados pela tese acusatória.

4.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a anulação do julgamento quando a decisão dos jurados encontra respaldo em elementos probatórios minimamente consistentes, conforme entendimento do STJ (AgRg no AREsp 2377559/ES).

5.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base em três circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes, circunstâncias e consequências), devidamente fundamentadas, sendo legítima a aplicação da fração de 1/8 por cada vetor negativo, conforme critério adotado pelo julgador.

6.

A atenuante da confissão espontânea não foi reconhecida, pois o réu se retratou em plenário, e sua declaração inicial não foi utilizada como fundamento da condenação, em consonância com a Súmula nº 545 do STJ.

7.

A causa de aumento do art. 121, § 4º, do CP foi corretamente aplicada na terceira fase, com aumento da pena em 1/3, inexistindo qualquer ilegalidade a ser corrigida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando se mostra manifestamente contrária às provas dos autos, o que não ocorre quando o veredicto encontra respaldo em elementos probatórios legitimamente produzidos.

2.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando fundada em circunstâncias judiciais negativas devidamente motivadas, sendo lícito o uso da fração de 1/8 por cada vetor desfavorável.

3.

A atenuante da confissão espontânea somente deve ser reconhecida quando a confissão for utilizada como fundamento da condenação e não houver retratação posterior.

4.

É legítima a aplicação da causa de aumento prevista no § 4º do art. 121 do CP quando demonstrada a idade superior a 60 (sessenta) anos da vítima.

Dispositivos relevantes citados
:

CP, arts. 59, 65, III, “d”, 68 e 121, § 4º; CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 2377559/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 06.02.2024, DJe 14.02.2024;

Súmula 545 do STJ;

Súmula 23 do TJ/PA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.

0800574-26.2022.8.14.0075

ORIGEM: COMARCA DE PORTO DE MOZ/PA

APELANTE:

WANDERLEY MONTEIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO MENDONCA DIAS CARNEIRO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação

interposto em favor de
WANDERLEY MONTEIRO DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Porto de Moz/PA.

Narra a denúncia que, em 19/04/2022, por volta das 23h00, na residência da vítima Manoel Ramos das Graças, 68 (sessenta e oito) anos, localizada na rua Francisco de Jesus da Silva, bairro Carini, em Porto de Moz/PA, o apelante, em companhia de Larissa da Silva Flexa, com
animus necandi
, teria ceifado a vida do ofendido, o qual teve a região do tórax perfurada com arma branca, conforme atestado por exame cadavérico.

Pelos fatos descritos, em 07/07/2022, o apelante foi denunciado como incurso nas sanções do art. 121,
caput
, c/c §4º do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 22/07/2022.

Em decisão datada de 14/04/2023, o Juízo da Vara Única da Comarca de Porto de Moz/PA pronunciou o apelante pela suposta prática do crime capitulado no art. 121, § 2º, II e § 4º, do Código Penal c/c art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Realizada a sessão do Júri em 21/05/2024, o recorrente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 4º do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Contra a referida decisão, a defesa interpôs o presente recurso de apelação (id 20919579), pugnando, inicialmente, pela
realização de um novo julgamento
, sob a alegação de que a decisão é manifestamente contrária às provas dos autos, e que não existem provas suficientes para sua condenação.

Subsidiariamente, requer a
reforma da dosimetria da pena
, para que, na primeira fase, a pena-base seja fixada em seu mínimo legal, ou que a fração de 1/8 (um oitavo) seja aplicada para cada circunstância desfavorável; e, na segunda fase, requer a aplicação da
atenuante da confissão espontânea
, prevista no art. 65, III, “d” do Código Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo não provimento do recurso (id 20919581).

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, opinou pelo improvimento do recurso (id 20919581).

É o relatório.

À revisão.

______________________

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A defesa requer, inicialmente, a realização de um novo julgamento, alegando que a decisão do Conselho de Sentença foi contrária às provas dos autos, sob a premissa de que o apelante não teria praticado os fatos descritos na denúncia.

A meu ver, trata-se de tese que não merece prosperar.

Compulsando detidamente os autos, observo que, ao contrário do que sustenta a defesa, o conjunto probatório colhido trouxe, para o bojo do processo, a consistência probatória necessária e suficiente para embasar a condenação do recorrente pela prática do crime de homicídio.

Nesse contexto, verifico que a materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas nos autos, notadamente pelo boletim de ocorrência, auto/termo de exibição e apreensão de objeto, laudo de exame cadavérico, relatório da polícia civil e registro fotográfico do local do crime com vítima, todos confluentes com a prova oral colhida durante a instrução processual.

Presentes, portanto, os elementos suficientes para embasar o édito condenatório, o Tribunal do Júri, amplamente baseado nas provas colhidas ao longo da instrução processual, afastou as teses sustentadas pela defesa e concluiu pela responsabilização criminal do apelante.

No ponto, vale ressaltar que prevalece, no ordenamento jurídico brasileiro, o
princípio da soberania dos veredictos
, não se exigindo, sequer, fundamentação das decisões provenientes do Tribunal do Júri.

Como sabido, somente pode haver a anulação de um julgamento proferido pelo Tribunal Popular quando a decisão dos jurados for
claramente dissociada de todas as teses sustentadas pela defesa ou pela acusação
, o que não é, nem de longe, o caso dos presentes autos, eis que os jurados acolheram uma das teses defendidas em plenário, qual seja, a da acusação, e condenaram o acusado de forma acertada.

Acerca do assunto, segue o pertinente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CASSAÇÃO. 1. O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras, apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação. Ao contrário, quando a decisão estiver apoiada em elemento probatório legítimo, ainda que haja outras versões para o crime, não se admitirá sua cassação, em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. 2. No caso, ficou evidenciado no voto condutor do acórdão recorrido que a versão absolutória agasalhada pelos jurados não encontra ressonância nos elementos probatórios produzidos, revelando-se, de fato, manifestamente contrária à prova dos autos. Por conseguinte, sua cassação não merece censura. 3. Agravo Regimental desprovido (STJ - AgRg no AREsp: 2377559 ES 2023/0192957-7, Relator.: Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 14/02/2024).

Sendo assim, concluo que o apelante foi condenado acertadamente pelo Tribunal do Júri, não sendo caso de decisão manifestamente contrária à prova dos autos e tampouco anulação do julgamento.

De outro lado, noto que a defesa pugna, também, pela reforma da dosimetria da pena, para que, na primeira fase, a pena-base seja fixada em seu mínimo legal, ou, seja aplicada a fração de 1/8 (um oitavo) por cada circunstância judicial negativa, bem como que, na segunda fase, seja reconhecida e aplicada a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d” do CP.

A análise da sentença impugnada revela que o julgador originário, em estrita observância ao critério trifásico da dosimetria da pena, previsto no art. 68 do Código Penal, fixou a reprimenda do apelante em patamar necessário, justo, proporcional e suficiente à repressão do delito por ele praticado.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado
a quo
considerou, expressamente,
03 (três) circunstâncias judiciais
, do art. 59 do CP, como desfavoráveis ao apelante, sendo elas:
antecedentes, circunstâncias e consequências do crime
.

Com base em argumentos idôneos e aptos a fixar a pena-base acima do mínimo legal, em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 12 (doze) dias-multa, o magistrado assim fundamentou:

“(...)
Constato que o mesmo
REGISTRA antecedentes criminais
, conforme antecedentes juntados aos autos. (...) As
CIRCUNSTÂNCIAS
não são normais a espécie, pois a vítima estava no descanso de sua casa, em horário de descanso noturno, inclusive foi surpreendido, portando apenas suas roupas íntimas no momento do fato
. (...) (Grifei)

Como é sabido, havendo circunstância judicial valorada negativamente, é lícito ao magistrado afastar-se do patamar mínimo no momento de fixação da pena-base, conforme, inclusive, entendimento sumulado pelo TJ/PA (Súmula nº 23/TJPA).

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

No mais, o aumento de pena referente à circunstância judicial não é uma operação aritmética com valores exatos, mas, sim, o exercício do arbítrio do julgador, que possui discricionariedade juridicamente vinculada para definir, na dosimetria, o
quantum
que entende justo, proporcional e razoável para cumprir as finalidades da pena – como bem fez no caso em comento, que se utilizou do critério da utilização da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato.

Portanto, concluo que inexiste qualquer ilegalidade na análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, assim como não há erro de julgamento no cálculo da pena-base a justificar redução, devendo ser mantido o patamar fixado na sentença condenatória.

Na segunda fase da dosimetria, o julgador, ao analisar as circunstâncias atenuantes e agravantes, verificou que, apesar do apelante ter confessado na primeira fase do procedimento do Júri,
em plenário negou a autoria
, razão pela qual não aplicou a atenuante da confissão espontânea. Não foram reconhecidas agravantes.

Sobre o pleito defensivo, trata-se de pretensão que esbarra em diretriz fixada na Súmula nº. 545 do STJ: "
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal".

É dizer, no caso presente, a confissão
não foi utilizada para fundamentar a sua condenação
, agindo, assim, acertadamente, o juízo
a quo
. A confissão, para fins de atenuação da pena, deve ser integral e utilizada pelo julgador como um dos fundamentos da condenação, o que não ocorreu, uma vez que o recorrente se retratou em plenário.

Na terceira fase, o juízo
a quo
reconheceu a causa de aumento prevista no §4º do art. 121 do Código Penal, mas não reconheceu a causa de diminuição do homicídio privilegiado, aumentando a pena em 1/3 (um terço), o que está, igualmente, em consonância com a legislação e a jurisprudência pátrias.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

Diante do exposto, conheço da apelação e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/09/2025